Tribunal: CARF
Processo: 12448.731544/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 11.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 57, § 3o DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de defesa em sede recursal, o artigo 57, § 3o do Regimento Interno do CARF (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância caso o relator concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali adotados.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS SUJEITOS AO CARNÊ-LEÃO.
Verificado que os rendimentos tributáveis auferidos pelo contribuinte não foram integralmente oferecidos à tributação na declaração de imposto de renda, mantém-se o lançamento.
MULTA DE OFÍCIO E MULTA APLICADA ISOLADAMENTE PELA FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-LEÃO. CONCOMITÂNCIA. FATOS GERADORES POSTERIORES A VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA No 351/2007. POSSIBILIDADE. SUMULA CARF No 147.
A edição da Medida Provisória no 351 de 2007, convertida na Lei no 11.488 de 2007, que alterou a redação do artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
MULTA ISOLADA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
PEDIDO DE PARCELAMENTO. MATÉRIA ESTRANHA À COMPETÊNCIA DO CARF.
O pedido de parcelamento deve ser direcionado à autoridade administrativa tributária da Delegacia da Receita Federal do Brasil de jurisdição do contribuinte, não podendo deduzi-la no CARF, que não tem competência para apreciar matéria afeta aos parcelamentos.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.731544/2011-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.706 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
ISAIAS ALVES DE MENEZES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 11.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados
da data da sua constituição definitiva.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS
PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO
57, § 3o DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de defesa
em sede recursal, o artigo 57, § 3o do Regimento Interno do CARF (RICARF)
autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela
autoridade julgadora de primeira instância caso o relator concorde com as
razões de decidir e com os fundamentos ali adotados.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS
SUJEITOS AO CARNÊ-LEÃO.
Verificado que os rendimentos tributáveis auferidos pelo contribuinte não
foram integralmente oferecidos à tributação na declaração de imposto de renda,
mantém-se o lançamento.
MULTA DE OFÍCIO E MULTA APLICADA ISOLADAMENTE PELA
FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-LEÃO. CONCOMITÂNCIA.
FATOS GERADORES POSTERIORES A VIGÊNCIA DA MEDIDA
PROVISÓRIA No 351/2007. POSSIBILIDADE. SUMULA CARF No 147.
A edição da Medida Provisória no 351 de 2007, convertida na Lei no 11.488 de
2007, que alterou a redação do artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea
pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
MULTA ISOLADA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.731544/2011-16
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.706 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.731544/2011-16

É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
PEDIDO
DE
PARCELAMENTO.
MATÉRIA
ESTRANHA
À
COMPETÊNCIA DO CARF.
O pedido de parcelamento deve ser direcionado à autoridade administrativa
tributária da Delegacia da Receita Federal do Brasil de jurisdição do
contribuinte, não podendo deduzi-la no CARF, que não tem competência para
apreciar matéria afeta aos parcelamentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto (Suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 110/117) interposto contra decisão da 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (PE) de fls. 90/101,
que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado no Auto de
Infração - Imposto de Renda de Pessoa Física, lavrado em 15/08/2011 (fls. 33/40), acompanhado
do Termo de Constatação Fiscal (fls. 31/32), em decorrência da revisão da declaração de ajuste
anual do exercício de 2009, ano-calendário de 2008 (fls. 03/08).
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo, no montante de
R$ 180.870,20, já inclusos juros de mora (calculados até 29/07/2011), multa proporcional
(passível de redução) e multa exigida isoladamente (passível de redução), conforme
“Demonstrativo do Crédito Tributário” (fl. 02), abaixo reproduzido, refere-se às seguintes
infrações: 001 - RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS SUJEITOS A
CARNÊ-LEÃO - OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE TRABALHO SEM VINCULO
EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS e 002 - MULTAS ISOLADAS
FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A TITULO DE CARNE-LEÃO:
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.706 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.731544/2011-16

Da Impugnação
Cientificado pessoalmente do lançamento em 28/08/2011 (fl. 44), o contribuinte
apresentou impugnação em 08/09/2011 (fls. 49/54), acompanhada de documentos (fls. 55/83).
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação da defesa, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Recife (PE), em sessão de 27 de maio de 2015, julgou a impugnação
improcedente, conforme ementa do acórdão no 11-50.244 – 5a Turma da DRJ/REC (fls. 90/101),
a seguir reproduzida (fl. 90):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CONVENÇÕES PARTICULARES.
Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública,
para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
MULTA DE 75% EXIGIDA JUNTAMENTE COM TRIBUTO. ADMISSIBILIDADE.
Cabe aplicação de multa de 75% incidente sobre o imposto suplementar em razão de
infrações apuradas em procedimento fiscal de ofício.
MULTA DE 50% EXIGIDA ISOLADAMENTE. ADMISSIBILIDADE.
Cabe a exigência da multa isolada de 50% incidente sobre o valor do imposto mensal
devido a título de carnê-leão que deixar de ser recolhido.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Devidamente intimado da decisão da DRJ em 24/06/2015 (AR de fl. 107), o
contribuinte interpôs recurso voluntário em 10/07/2015 (fls. 110/117), acompanhado de
documentos (fls. 118/131), em que repisa os mesmos argumentos da impugnação, acrescidos dos
seguintes tópicos: “ERRO NOS VALORES DOS DARFs” e “DA PRESCRIÇÃO” e dos
seguintes pedidos:
(...)
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.706 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.731544/2011-16

2°) - O enquadramento do art. 111 do RIR/99 que adota a aplicação da alíquota de 25%
com dedução de 315, logo o imposto aplicado é de 267.127,81 x 25% - 315 que
correspondem a R$ 66.467 e
7°) — Caso os requerimentos acima não sejam deferidos requer que seja emitido DARF
no valor apurado no Demonstrativo de Débito em cujo saldo é de R$ 55.096,11 valor
este que requer o parcelamento em 60 meses.
Seguem abaixo reproduzidos os argumentos do contribuinte:
(...)
Esclarecimentos adicionais:
1°) - Que o contribuinte declarou no exercício de 2009, o IR, entretanto ao perceber que
cometera equívoco, formulou simulação para depois fazer à retificadora, como faz
prova a inclusa cópia; porém antes fora envolvido na malha fina ao receber a intimação
2009/949833484768639, que atendeu em 26/11/2010, como se ver do incluso termo de
atendimento n° 200910000080575.
2°) - A seguir recebeu a notificação de lançamento n° 2009/998173077263118 para
pagamento do tributo de 39.862,80 — multa de 29.896,80 — juros de 6.438,00 no
crédito tributário de 75.504,29. O contribuinte solicitou parcelamento em 60 meses
consolidado pelo PROCESSO No 12448-400532/2011-34, cujas parcelas estão
quitadas.
3°) — Estando tranquilo com o parcelamento concedido, foi surpreendido em abril de
2011 com a correspondência da receita federal com termo de inicio do procedimento
fiscal, mas que relata que recebera de Marco Antonio Vieira no ANO-CALENDÁRIO
2008 honorários, tendo o defendente prestado os devidos esclarecimentos em que
firmara contrato de honorários com Marco Antonio Vieira em que ele assumiria o
imposto sem a parte dos honorários, cuja cláusula segunda prevê o pagamento do
percentual de 40% (quarenta) por cento, tendo o ele quebrado o acordo.
4°)- Em fase de execução foi expedido o precatório em favor do S.r Marco Antonio
Vieira que em companhia do ora contribuinte em 07 de março de 2008 foram ao Banco
do Brasil para levantar o valor. O s.r Marco repassou para a conta do contribuinte o
valor dos 40% acordados no contrato sendo sabedor que a responsabilidade do
recolhimento do imposto de renda é dele, conforme a cláusula 2a abaixo transcrita:
"Os honorários advocatícios combinados entre as partes são no percentual de 40%
(quarenta)
porcento
sobre
todos os
atrasados
a
que
vier
receber
tanto
administrativamente quanto aos atrasados, estes pagos através precatório. Vale observar
que os honorários são devidos da totalidade do valor principal não incidindo sobre estes
os descontos do imposto de renda." (grifei).
5°) -Portanto, muito embora tenha o S.r Marco Antonio Vieira assumido o compromisso
de recolher o imposto de renda da totalidade do que recebera da ação da Justiça Federal,
mas ele descumpriu com o acordo e sem avisar informa à receita que pagara o valor de
R$ 267.127,81 ao ora contribuinte.
6°) — Quanto ao acordo acima o ora defendente não pretende se eximir do
recolhimento do tributo, porém seu inconformismo é em alusão ao excesso do valor
cobrado, uma vez que pelo DEMONSTRATIVO O SALDO DEVEDOR É DE R$
55.095,11, mas que erroneamente são emitidos dois DARFS no valor de R$ 168.394,14
e R$ 34.460,85, conforme fazem provas as inclusas cópias.
DA INTIMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL
Que o ora contribuinte prestou esclarecimento, recebendo por fim a intimação que
tomara o mesmo n° da Notificação de Lançamento 2009/998173077263118, constando
crédito tributário apurado de R$ 180.870,20.
DO EXCESSO DA COBRANÇA E DA BI TRIBUTAÇÃO
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.706 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.731544/2011-16

O defendente não esclarece que a finalidade dele não é a de querer recolher o IR dos
honorários, mas sim quanto ao excesso da cobrança valores dos juros. A aplicação da
multa de oficio imposta na Notificação de Lançamento n° 2009/998173077263118, o v.
acórdão informa que este lançamento não é apreciado neste voto, por não se incluir no
bojo do processo, mas que este deve ser objeto de apreciação por ser parte do TERMO
DE CONSTATAÇÃ (sic) FISCAL, documento incluso e conforme o inciso II do art.
841 do RIR/99 é indevida, pois somente ocorre somente quando intimado para prestar
esclarecimento o contribuinte não comparece; mas o contribuinte compareceu ao órgão
da Receita Federal na Avenida Presidente Antonio Carlos, 375 — térreo no dia
26/11/2010, sendo assim é isento da multa de ofício, como reza o inciso II do art. 841,
abaixo transcrito:
(...)
- Além da aplicação indevida da multa de ofício outras irregularidades abaixo apontadas
ocorreram na apuração do crédito tributário de R$ 180.870,22 abaixo relatados:
DO CARNÊ LEÃO
- O fato gerador ocorreu em março de 2008 do valor tributável de R$ 267.127.81, cuja
declaração é no exercício de 2009, por ser um único beneficio de pagamento sem
caráter sucessivo mensal, cujo recolhimento do carnê leão não é obrigatório, não
ocorrendo OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE TRABALHO SEM VÍNCULO
EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS, conforme erroneamente o
fiscal adotou.
O próprio art. 106, I, diz:
I— Está sujeito ao pagamento mensal do imposto;
Portanto a inusitada multa aplicada pelo não recolhimento do carnê leão, não procede,
devendo a multa de R$ 36.498,97 ser retirada por falta de aplicação legal. Isto é
evidente pela Notificação de Lançamento n° 2009/949833484678639 cujo termo fiscal
adotou e não incidiu a multa por falta de recolhimento do carnê leão.
A lei 11.488 de 15/07/07 reza:
"Art. 44". Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
Art. 14. O art 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 passa a vigorar
com a seguinte redação, transformando-se as alíneas a, b e c do § 22nos incisos I,
II e III:
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
Como é claro o fato gerador in casu ocorreu em março de 2008, não se tratando de
pagamento mensal que tem caráter sucessivo, isto é, mês a mês, sendo assim o
entendimento da lei, o ora contribuinte pode fazer o recolhimento do imposto no
exercício de 2009.
Assim, do mesmo modo não se aplica a multa isolada, em razão do atendimento do
contribuinte a intimação; de modo que não é aplicável a multa de oficio e sendo assim
não se pode aplicar 50% de multa isolada.
MULTA DE OFÍCIO
A multa de ofício conforme o Inciso II do art. 841, alhures informado, não incide uma
vez que o contribuinte compareceu a toda convocação prestando todo esclarecimento
necessário.
DO ENQUADRAMENTO LEGAL ADOTADO PELO FISCAL
Quanto ao enquadramento ocorreu algum equívoco:
Arts. 10, 2°, 3° e &&, e 8°, da Lei 7.713/88.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.706 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.731544/2011-16

Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à
medida que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
A mencionada lei impõe ao contribuinte que recebe imposto de renda mensalmente o
recolhimento do imposto por carnê lei, que não ocorreu.
ERRO NOS VALORES DOS DARFs
Conforme demonstrativo de débito o saldo devedor é de R$ 55.095,11, entretanto,
erroneamente, foram emitidos dois DARFs, nos valores totais de R$ 168.394,14 e R$
34.460,85.
BASE DE CÁLCULO DO IR
O enquadramento do art. 111 do RIR/99 aplica a alíquota de 25% com dedução de 315,
logo o imposto aplicado é de 267.127,81 x 25% - 315 que correspondem a R$ 66.467,
entretanto o fiscal adotou o valor de 77.430,15.
Já o enquadramento pelo art. 1° da Lei 11.482/07 a base de dado passa a ser de:
II — para o calendário de 2008: 27,5% - 548,82 267.127,81x27, 5% 73.460,15-548,82 =
72.911,32.
Como visto houve erros nos enquadramentos feitos para justificar o valor apurado de R$
180.870,20.
DA PRESCRIÇÃO
Ademais vale salientar que em conformidade com o STJ em acórdão abaixo transcrito a
cobrança está prescrita uma vez que o IR é do exercício de 2008 — ano base 2009:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA
FÍSICA-
IRPF.
TERMO
INICIAL
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL
INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA 106 DO STJ 1
Na hipótese de tributo sujeito a lançamento por homologação, é inconteste que a
declaração ilide a necessidade de constituição formal do débito pelo Fisco, o qual já
pode ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte (Precedente: STJ - REsp. n°436432, DJ 18'08/2006). II. Por outro lado, o
prazo prescricional para a respectiva cobrança começa a fluir após o vencimento da
divida quando este é posterior á data da declaração, pois. no período ali compreendido.
o Fisco não poderia promover qualquer tipo de constrição. III. O parágrafo único do
artigo 174 do Código Tributário Nacional e o parágrafo 2°, do artigo 8° da Lei n° 6 830
/80, preceituam que se interrompe a prescrição para cobrança de créditos tributários.
pelo despacho do juiz que ordena a citação na execução fiscal. É fato que na presente
lide, à época dos fatos, na redação original do artigo 174 do CTN , a prescrição era
interrompida pela efetiva citação do devedor IV. No caso. a prescrição se iniciou nas
datas de vencimento do débito, que foram 30.04.1997, 30.05.1997 e 30.061997. A ação
executiva foi proposta em 08 04.2002 e a efetiva citação do executado ocorreu em
novembro de 2004. No entanto, constata-se que, apesar da efetiva citação só ter
acontecido após o prazo prescricional, em momento algum houve inércia do exequente
quanto ao andamento do processo executivo. V. Dispõe a Súmula 106 do STJ:
"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos
inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da argüição de
prescrição ou decadência". VI. O mero transcurso de prazo não é causa bastante para
que seja reconhecida a prescrição intercorrente, se a culpa pela paralisação do processo
executivo não pode ser imputada ao credor exequente. VII. AGRAVO DE
INSTRUMENTO IMPROVIDO....
Assim, ante a fundamentação supra o contribuinte requer os seguintes:
Ab initio requer seja declarada prescrita a cobrança, conforme precedente do STJ, no
acórdão acima exposto;
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.706 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.731544/2011-16

2°) - O enquadramento do art. 111 do RIR/99 que adota a aplicação da alíquota de 25%
com dedução de 315, logo o imposto aplicado é de 267.127,81 x 25% - 315 que
correspondem a R$ 66.467;
3o) — Com apoio no inciso II do art. 841 do RIR/99 requer o cancelamento e
consequente devolução do valor de R$ 29.897,16 pelo recolhimento da multa de ofício
aplicada na Notificação de Lançamento no 2009/998173077263118;
4°) — Também, com apoio no inciso II do art. 841 do RIR/99, requer o cancelamento
da aplicação de multa de oficio imposta no auto de infração fiscal que adotou a
Notificação de Lançamento n° 2009/998173077263118, do valor de R$ 55.095,11 do
demonstrativo de débito.
5°) — Com fulcro no art. 106, I, RIR/90, requer o cancelamento da aplicação da multa
isolada de R$ 36.498,97;
6°) — Requer a correção da aplicação da alíquota na forma do art. 1° da lei L 11.482 de
31 de maio de 2007.
7°) — Caso os requerimentos acima não sejam deferidos requer que seja emitido DARF
no valor apurado no Demonstrativo de Débito em cujo saldo é de R$ 55.096,11 valor
este que requer o parcelamento em 60 meses.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Conforme aduzido em linhas pretéritas, além de repisar os mesmos argumentos da
impugnação, no recurso voluntário o Recorrente incluiu as seguintes alegações:
Erro nos Valores dos Darfs
Relata que, de acordo com o demonstrativo de débito o saldo devedor é de R$
55.095,11, entretanto, erroneamente, foram emitidos dois DARFs, nos valores totais de R$
168.394,14 e R$ 34.460,85.
De acordo com o “Demonstrativo do Crédito Tributário” (fl. 33), nos presentes
autos, o crédito tributário formalizado é composto pelos seguintes valores:

O valor de R$ 55.095,11 corresponde apenas ao valor da multa proporcional de
75% incidente sobre o valor do imposto apurado no lançamento de R$ 73.460,15, conforme
consta no “Demonstrativo de Débito – Intimação no 709/2015” (fl. 103):
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.706 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.731544/2011-16

Por sua vez, os valores constantes nos DARFs anexados nas fls. 104 e 105 e
abaixo reproduzidos, contêm apenas a atualização do valor do crédito tributário considerando
redução de 30%, no valor da multa, consoante disposição contida no artigo 6o, inciso III da Lei
no 8.218 de 19911, se o pagamento fosse efetuado até o dia 30/06/2015:

1 LEI No 8.218, DE 29 DE AGOSTO DE 1991. Dispõe sobre Impostos e Contribuições Federais, Disciplina a
Utilização de Cruzados Novos, e dá outras Providências.
Art. 6o Ao sujeito passivo que, notificado, efetuar o pagamento, a compensação ou o parcelamento dos tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, inclusive das contribuições sociais previstas nas alíneas
a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, das contribuições instituídas a título de
substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, será concedido
redução da multa de lançamento de ofício nos seguintes percentuais: (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(Vide Decreto no 7.212, de 2010)
I – 50% (cinquenta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no prazo de 30 (trinta) dias, contado
da data em que o sujeito passivo foi notificado do lançamento; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – 40% (quarenta por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo de 30 (trinta) dias, contado da
data em que foi notificado do lançamento; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
III – 30% (trinta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no prazo de 30 (trinta) dias, contado da
data em que o sujeito passivo foi notificado da decisão administrativa de primeira instância; e (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009)
IV – 20% (vinte por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo de 30 (trinta) dias, contado da
data em que foi notificado da decisão administrativa de primeira instância. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o No caso de provimento a recurso de ofício interposto por autoridade julgadora de primeira instância, aplica-se a
redução prevista no inciso III do caput deste artigo, para o caso de pagamento ou compensação, e no inciso IV do
caput deste artigo, para o caso de parcelamento. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 2o A rescisão do parcelamento, motivada pela descumprimento das normas que o regulam, implicará
restabelecimento do montante da multa proporcionalmente ao valor da receita não satisfeita e que exceder o valor
obtido com a garantia apresentada. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 3o O disposto no caput aplica-se também às penalidades aplicadas isoladamente. (Incluído pela Lei no 12.844, de
2013)
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.706 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.731544/2011-16

Ocorrência da Prescrição
O Recorrente afirma que a cobrança do crédito tributário formalizado nos
presentes autos está prescrita por se tratar de imposto relativo ao exercício de 2009, ano-
calendário de 2008.
Nos termos do artigo 156 do CTN2, a prescrição é uma das formas de extinção do
crédito tributário.

2 LEI No 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966. Denominado Código Tributário Nacional. Dispõe sobre o Sistema
Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios.
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
III - a transação;
IV - remissão;
V - a prescrição e a decadência;
VI - a conversão de depósito em renda;
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto no artigo 150 e seus §§ 1o e
4o;
VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2o do artigo 164;
IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa, que não mais possa
ser objeto de ação anulatória;
X - a decisão judicial passada em julgado.
XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em lei. (Incluído pela Lcp no 104,
de 2001) (Vide Lei no 13.259, de 2016)
Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do crédito sobre a ulterior verificação
da irregularidade da sua constituição, observado o disposto nos artigos 144 e 149.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.706 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.731544/2011-16

Por sua vez, o artigo 1513 do citado disposto legal apresenta o rol das situações
em que ocorre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e, dentre elas, aplicável ao caso
em análise, o inciso III estabelece que “as reclamações e os recursos nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo”.
Finalmente, da redação do artigo 174 do CTN extrai-se que:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela
Lcp no 118, de 2005)
II - pelo protesto judicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em
reconhecimento do débito pelo devedor.
A partir dos citados dispositivos legais, conclui-se que no caso em análise, em
virtude da interposição tempestiva do recurso voluntário pelo contribuinte está suspensa a
exigência do crédito tributário e, por conseguinte não há ainda a sua constituição definitiva.
Por outro lado, o reconhecimento de prescrição intercorrente no caso
concreto encontra óbice no enunciado da Súmula CARF no 11, de observância
obrigatória pelos membros deste colegiado, nos termos do artigo 72 do Regimento
Interno do CARF (RICARF) aprovado pela Portaria MF no 343 de 9 de junho de 2015:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ante o exposto, não assiste razão ao contribuinte neste ponto.
Em relação às demais questões ventiladas no recurso voluntário, o Recorrente
manteve as mesmas argumentações de sua impugnação, não apresentando, em sede recursal,
novas razões de defesa que pudessem afastar os fundamentos jurídicos da decisão recorrida,
motivo pelo qual, entendo por adotar, como razões de decidir, os fundamentos ali adotados,
valendo-me, para tanto, da autorização constante do artigo 57, § 3o do Regimento Interno do
CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343 de 09 de junho de 2015, nos pontos que
aqui nos interessa, a seguir reproduzidos (fls. 99/101):
(...)
Dos limites da lide

3 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp
no 104, de 2001)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da
obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes.

Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.706 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.731544/2011-16

6. O objeto do presente voto está restrito às contestações do contribuinte em relação ao
auto de infração de fls. 33 e 39, referente ao ano-calendário de 2008, que apurou
omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas e multa isolada correspondente.
Quanto à notificação de lançamento no 2009/998173077263118 citada na peça
impugnatória, também relativa ao ano-calendário de 2008, para a qual o contribuinte
informa ter solicitado parcelamento no âmbito do Processo no 12448.400532/2011-34,
não haverá análise neste voto, uma vez que não está incluída no bojo do presente
processo.
Da responsabilidade tributária
7. O lançamento se refere à omissão de rendimentos recebidos a título de honorários
advocatícios. De acordo com a defesa, o contrato previa que o recolhimento do imposto
deveria ser o contratante.
8. Sobre o tema, transcreve-se o art. 123 do Código Tributário Nacional (CTN),
instituído pela Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966:
“Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à
Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes.”
8.1 No caso, honorários advocatícios constituem rendimentos tributáveis, tendo como
sujeito passivo o ora impugnante, beneficiário que foi dos rendimentos, não havendo
previsão legal em sentido contrário para isentá-lo da obrigação tributária, ainda que haja
cláusula contratual nesse sentido.
Da multa de ofício
9. A defesa alega que é indevida a multa de ofício uma vez que esta apenas seria
aplicável na hipótese de o contribuinte não atender à intimação.
10. Entretanto, não é essa a hipótese de incidência da multa de ofício de 75%. Referida
penalidade é disciplinada pelo art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
10.1 Como se vê, a multa de ofício é aplicada sempre que houver lançamento de ofício
relativo à infração que resultou falta de pagamento de tributo. Este é justamente o caso
dos autos, motivo pelo qual é cabível a comentada penalidade.
Da multa isolada
11. O impugnante entende que a multa isolada por falta de recolhimento de carnê-leão
apenas seria aplicável em caso de rendimentos mensal recebidos sucessivamente. No
presente caso, como se trata de um rendimento isolado em março de 2008, não estaria
sujeito ao recolhimento mensal obrigatório, podendo ser declarado em 2009.
12. No entanto, a legislação do recolhimento mensal obrigatório por via de carnê-leão
não o condiciona à frequência do recebimento dos rendimentos. Quando a lei utiliza a
expressão "mensal", está apenas se referindo ao período de apuração para a antecipação
de imposto que será compensado no ajuste anual. Basta, a título de exemplo, que seja
um rendimentos recebido de pessoa física passível de tributação pela tabela progressiva
(como os honorários em tela), ainda que tenha sido um único recebimento no ano-
calendário, conforme caput do art. 106 do Regulamento do Imposto sobre a Renda,
aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999:
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.706 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.731544/2011-16

"Art. 106. Está sujeita ao pagamento mensal do imposto a pessoa física que
receber de outra pessoa física, ou de fontes situadas no exterior, rendimentos que
não tenham sido tributados na fonte, no País, tais como (Lei no 7.713, de 1988,
art. 8o, e Lei no 9.430, de 1996, art. 24, § 2o, inciso IV):"
12.1 Na falta do recolhimento mensal obrigatório, incide multa de 50%, ainda que não
seja apurada imposto a pagar a declaração de ajuste anual, a teor do art. 44, inciso II,
alínea "a", da Lei no 9.430, de 1996:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) a) na forma do
art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser efetuado,
ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física; (Incluída pela Lei no 11.488, de 2007)”
12.2 Assim, a multa isolada é exigível na autuação em comento, não havendo qualquer
erro de enquadramento legal como sugere o contribuinte ao afirmar que o rendimento
omitido não é de frequência mensal.
Da apuração
13. A defesa reclama de erro da apuração do imposto.
14. Para o ano-calendário de 2008, como o próprio interessado afirma, a tabela
progressiva é definida pela Lei no 11.482, de 31 de maio de 2007. Com a aplicação de
tal tabela, a única diferença entre a apuração do impugnante e a da fiscalização é que
aquele fez uso da parcela a deduzir mensal após aplicar alíquota de 27,5% sobre o
rendimento omitido. No caso, a base de cálculo já era de R$ 190.694,56 (demonstrativo
de fl. 37), valor acima de todas as faixas da tabela progressiva, o que significa dizer que
a parcela a deduzir anual (e não mensal) já havia sido consumida pela base de cálculo
antes do lançamento. A partir desse ponto, qualquer adição de rendimento omitido
aumenta o imposto devido em exatamente 27,5% do rendimento. Não há retoques a
fazer na apuração da fiscalização.
15. Registre-se que o art. 111 do RIR/99, mencionado pelo defendente, não se aplica ao
ano-calendário de 2008. Os incisos do dispositivo se referem expressamente aos anos-
calendários de 1998, 1999 e 2000.
(...)
Aos fundamentos acima reproduzidos, convém acrescentar, em relação à
cumulação da multa de ofício com a multa isolada de 50% sobre o valor do carnê-leão, que o
tema não comporta maiores discussões, uma vez que restou sumulado neste conselho
administrativo, sendo, portanto, de observância obrigatória por parte de seus membros, objeto da
Súmula CARF no 147, abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 147
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Em virtude dessas considerações, não merece reparo o acórdão recorrido.
Do Pedido de Parcelamento
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.706 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.731544/2011-16

A atribuição para análise de questões envolvendo a inclusão de débitos em
programas de parcelamento é da unidade de origem. Nesse diapasão, o pedido de parcelamento
deve ser direcionado à autoridade administrativa tributária da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de jurisdição do contribuinte, uma vez que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) não possui competência para se manifestar ou impor comando a respeito de deferimento
ou não de pedido de parcelamento.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos

Fl. 148
DF CARF MF
Original